Tribunal: TJPA
Processo: 0051609-94.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0051609-94.2015.8.14.0401

RECORRENTE: FABRICIO DIMISON ASSUNCAO AMARAL, VANDO DIAS MORAES, JAILSON VIEIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0051609-94.2015.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital

RECORRENTES:
VANDO DIAS MORAES
(Defensoria Pública)

JAILSON VIEIRA DE SOUZA
(Defensoria Pública)

FABRICIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARA
(Adv. Nelson Maurício de Araújo Jassé – OAB/PA nº 18.898)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Marcos Antônio Ferreira das Neves

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO MÍNIMA ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

I – Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Fabrício Dimison Assunção Amaral, Vando Dias Moraes e Jailson Vieira de Souza
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, por entender presentes os pressupostos legais para a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal Popular, mantendo as qualificadoras descritas na denúncia.

II – A questão em discussão consiste em verificar a (i) possibilidade de rediscussão da tese de ausência de provas de autoria e materialidade em face da preclusão decorrente de anterior julgamento de recurso idêntico; e (ii) a existência ou não de nulidade na decisão de pronúncia por ausência de fundamentação específica quanto à admissibilidade das qualificadoras de motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III – (1) Quanto ao primeiro ponto, observa-se que o pleito de impronúncia por ausência de indícios já foi anteriormente apreciado por este Egrégio Órgão Fracionário, não comportando rediscussão nesta via recursal. (2) No tocante à admissibilidade das qualificadoras, verifica-se que a decisão de pronúncia não explicitou os fundamentos mínimos que justificassem a manutenção das circunstâncias qualificadoras, deixando de apontar os elementos que conduziram ao reconhecimento de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, em flagrante afronta ao dever constitucional de motivação (CF/1988, art. 93, IX), e à regra prevista no art. 413 do Código de Processo Penal.

IV – Diante da ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, impõe-se a anulação parcial da decisão de pronúncia, com retorno dos autos à instância de origem para que o magistrado fundamente, ainda que de modo sucinto e objetivo, a admissibilidade ou não das referidas qualificadoras, estendendo-se os efeitos da decisão ao corréu que não recorreu, nos termos do art. 580 do CPP.

V – Recurso parcialmente conhecido e provida para declarar a nulidade parcial da pronúncia.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e lhe dar provimento para declarar a nulidade parcial da sentença de pronúncia, determinando a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que
fundamente, ainda que de forma comedida, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia, explicitando qual motivação foi reconhecida como fútil e que recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima, estendendo-se os efeitos da presente decisão ao corréu que não interpôs recurso,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
VANDO DIAS MORAES e JAILSON VIEIRA DE SOUZA,
sob patrocínio da Defensoria Pública, e por
FABRICIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL,
através do advogado constituído

Nelson Maurício de Araújo Jassé (OAB/PA nº 18.898), contra a decisão proferida em 16/07/2024 pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém
que, após novo retorno do feito ao juízo
a quo
para que, nos termos do Acórdão de ID/PJE 18575746, publicado no DJE de 20/03/2024, fundamentasse a incidência das circunstâncias qualificadoras, julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e os pronunciou pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, II e VI, e art. 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II, todos do CP, tendo como vítima fatal Thayssa Rafaela da Silva Vilas, e do homicídio tentado de Jorge Emanuel Borges da Silva.

Nas razões de seu recurso,
FABRICIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL
aduz unicamente a nulidade da decisão de pronúncia, face a falta de fundamentação das qualificadoras.

Já os recorrentes
VANDO DIAS MORAES e JAILSON VIEIRA DE SOUZA,
em petição conjunta, aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de fundamentação acerca da admissibilidade, ou não, das circunstâncias qualificadoras do delito. Quanto ao mérito da sentença, pugnam por sua reforma para absolvição sumária dos recorrentes por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

O magistrado a quo manteve sua decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento parcial do recurso,
“tendo em vista que o pedido de impronúncia já foi devidamente julgado, e no mérito, que lhe seja dado PROVIMENTO, de forma que os autos sejam remetidos ao juízo de primeiro grau para análise concreta e definitiva da incidência, ou não, das qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV do CP”
.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito oposto por
FABRICIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL
.

Quanto ao recurso de
VANDO DIAS MORAES e JAILSON VIEIRA DE SOUZA
, somente pode ser conhecido em parte, uma vez que a arguição de insuficiência de provas de autoria e materialidade para pronúncia já foi objeto de deliberação desta E. 2ª Turma de Direito Penal no Recurso em Sentido Estrito apresentado em face da primeva decisão de pronúncia, sendo o recurso julgado em 16/12/2021, conforme Acórdão de ID/PJE 7560622, publicado no DJE de 03/02/2022, ocasião em que foi improvido o pleito de impronúncia por insuficiência de provas e, de ofício, foi determinada a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial.

Portanto, uma vez que não pode mais ser apreciada a alegação de insuficiência de provas para pronúncia, acerca da qual já operou-se a coisa julgada, remanesce a possibilidade de conhecimento do recurso no que concerne à arguição de
nulidade da sentença de pronúncia
em razão da
ausência de fundamentação acerca da admissibilidade, ou não, das circunstâncias qualificadoras do delito
, questão suscitada por todos os recorrente e acerca da qual adianto que
lhes assiste razão
, impondo-se o provimento do pleito para declarar a nulidade da decisão de pronúncia no que concerne à admissibilidade das qualificadoras, com consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prolação de nova decisão.

Destarte, a decisão proferida pelo Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, ao manifestar-se acerca da incidência das qualificadoras nos seguintes termos:

“Em obediência à decisão da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Acórdão de ID. 114653883, que conheceu e acolheu parcialmente os recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados
Jailson Vieira de Sousa e Fabrício Dimison Assunção Amaral
,
bem como estendeu seus efeitos aos corréus Madison dos Santos Saraiva e Vando Dias Moraes,

ex vi
do art. 580, do CPP, passo a decidir, ainda que sucintamente, a respeito das qualificadoras narradas na denúncia:

O Ministério Público requereu a pronúncia dos réus
Jailson Vieira de Sousa, Fabrício Dimison Assunção Amaral, Madison dos Santos Saraiva e Vando Dias Moraes,
como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV e artigo 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II todos do Código Penal (ID. 34717163), portanto, mantendo as mesmas qualificadoras narradas na denúncia.

Qualificadoras narradas na denúncia
: artigo 121, § 2º, II e IV e artigo 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal (ID. 34715477).

É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Com efeito, as qualificadoras do artigo 121, § 2º, II e IV e artigo 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal, mencionadas na denúncia, não estão descartadas pelas provas colhidas na instrução. Ao revés, cotejando com parcimônia o conjunto fático probatório carreado aos autos (ID. 34715759 - Pág. 1, 34716690 - Pág. 1, 34717145 - Pág. 1 e 34717148 - Pág. 1), constata-se a existência de provas idôneas aptas a ensejar a submissão das qualificadoras à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural da causa. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA VIGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
Na prolação da decisão de pronúncia, cabe ao juiz verificar a existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria aptos a remeter os autos do processo para julgamento perante o Tribunal Popular. Precedentes.
2.
Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência permitindo a excepcional exclusão das qualificadoras, na fase de pronúncia, desde que manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri. Precedentes
.
(
AgRg no REsp 1687971/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Quando se fala de excesso de linguagem, tem-se em vista, particularmente, a decisão de pronúncia, pois é a peça que encerra a primeira fase do procedimento inerente aos crimes dolosos contra a vida e sobre a qual irá girar o debate perante os jurados.

3. A jurisprudência estendeu o alcance desse dever de sobriedade da linguagem também para os acórdãos de recursos interpostos contra a pronúncia.

4. A Corte estadual não proferiu juízo peremptório acerca dos fatos

pelos quais o acusado foi pronunciado, na medida em que utiliza linguagem que indica juízo de plausibilidade a fim de justificar a impossibilidade de absolvição sumária.

5.
Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir se incide o art. 121, 2º, I e IV, do CP, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

7. Agravo regimental parcialmente provido.

(
AgRg no REsp 922039/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021 DJe 30/08/2021
).

Desta feita, constatado que as qualificadoras possuem suporte nos elementos fáticos e probatórios colacionados ao bojo processual, motivo pelo qual não podem ser decotadas, devendo sua efetiva incidência ser aferida pelo Conselho de Sentença.

Pelo exposto, diante do
in dubio pro societate,
hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
, como pronunciado tenho, os nacionais (1) JAILSON VIEIRA DE SOUSA; (2) FABRÍCIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL, vulgo “Caveirinha”; (3) MADISON DOS SANTOS SARAIVA e (4) VANDO DIAS MORAES, vulgo “Ratinho”, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV e artigo 121, § 2º, II e IV c/c artigo 14, II c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital.”

Portanto, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

In casu
, o juiz
a quo,
ao proferir

a decisão integrativa da pronúncia em desfavor dos recorrentes, não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, art. 121, do CP,
não tendo explicitado na pronúncia qual motivação foi reconhecida como fútil e que recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima
.

Portanto, impõe-se, reconhecer a nulidade do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias qualificadoras narradas na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento

quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de
pronúncia
qualquer
fundamentação
quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição
parcial
desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE
PARCIAL
DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, uma vez que o juiz sentenciante silenciou no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão
,
impõe-se provimento do pedido de anulação da decisão
no tópico que se refere à
incidência das referidas qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
, com retorno dos autos para o juízo a quo para que profira nova decisão sanando tal nulidade,
estendendo-se os efeitos da presente decisão ao corréu que não interpôs recurso
.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o recurso e lhe dou provimento para anular parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às qualificadoras dos incisos II e IV, §2º, art. 121 do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória, explicitando
qual motivação foi reconhecida como fútil e que recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima, estendendo-se os efeitos da presente decisão ao corréu que não interpôs recurso
.

É como voto.

Belém, 26/06/2025